Tribunal: TJDFT
Processo: 0721810-57.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADSTRIÇÃO AOS LIMITES DA SENTENÇA EXEQUENDA. AMPLIAÇÃO SUBJETIVA DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. O cumprimento individual de sentença proferida em mandado de segurança coletivo impetrado por sindicato da classe, está adstrito aos beneficiados delimitados pelo título exequendo, em observância à coisa julgada. É incabível a propositura do cumprimento individual de sentença pela parte que não foi beneficiada pelo título constituído. Precedentes. A condenação a obrigação de abster-se de descontar qualquer parcela do custeio de benefício de alimentação dos servidores do SLU, bem como de restituir os valores descontados indevidamente, não pode ser interpretada como constitutiva de duas condenações distintas, uma de fazer e outra de pagar, de forma a possibilitar uma situação na qual exista uma condenação que beneficie todos os servidores da categoria e outra que beneficie apenas os substituídos do sindicato impetrante, se não houve essa distinção na sentença exequenda.